Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711469-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME APELADO: NAJEH MOUNIR, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora